Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento integral da obrigação de exibir documentos relativos à posse ou propriedade de imóvel, extinguindo o processo com base nos arts. 924, II, e 513, caput, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento parcial da obrigação de exibir documentos; (ii) definir se é cabível a aplicação da multa cominatória diante do alegado descumprimento parcial; e (iii) estabelecer se houve litigância de má-fé por parte da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda determinou apenas a comprovação da posse ou propriedade do imóvel situado em endereço específico, sem delimitação de metragem ou confrontações.
4. A pretensão da recorrente de exigir documentação referente a área maior ou diversa não encontra respaldo no título executivo judicial, configurando inovação indevida na fase de cumprimento de sentença.
5. A multa cominatória não é exigível, pois não houve descumprimento da obrigação nos termos do título judicial.
6. Não se verifica conduta dolosa ou desleal por parte da executada que justifique a condenação por litigância de má-fé, ausente prova irrefutável de intenção de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de exibir documentos deve observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada sua ampliação na fase de cumprimento de sentença. 2. A multa cominatória somente é exigível diante do descumprimento da obrigação nos exatos termos do título judicial. 3. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e de conduta processual desleal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 77, 80, 85, §11, 513, caput, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033445, ApCiv 0716568-10.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025, p. 04/09/2025.